Tribunal: TJMT
Processo: 1008720-58.2020.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008720-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DANI LEONARDO GIACOMINI - CPF: 480.730.160-87 (ADVOGADO), DIFERENCIAL CORRETORA DE TIT E VALORES MOBILIARIOS SA - CNPJ: 92.885.631/0001-53 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), JOSEMAR RAMIRO E SILVA - CPF: 474.230.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON LUIS CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 027.203.311-12 (ADVOGADO), WELLINGTON DE MOURA PORTELA - CPF: 781.914.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.201.501/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL - CNPJ: 11.351.413/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I - CNPJ: 09.613.232/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA - CPF: 215.690.118-00 (ADVOGADO), AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA. - EPP - CNPJ: 08.195.535/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO - CNPJ: 11.902.276/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS KALLER ROTHSTEIN - CPF: 110.932.317-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL - IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, recebeu a inicial, determinando a citação deles para apresentar contestação.

2. A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Massa Falida de Diferencial Corretora de Títulos e Valores Imobiliários
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação civil pública n. 1001861-85.2018, que recebeu a petição inicial.

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa contra o Recorrente e outros, em razão de investimentos efetuados de forma ilegal com valores advindos do Instituto Municipal de Previdencia Social dos Servidores de Rondonopolis – IMPRO.

Ao receber a petição inicial, o juízo singular entendeu que existiam indícios de ato ímprobo e determinou o prosseguimento da demanda.

Irresignado, o Recorrente maneja o instrumento recursal e afirma que a deficiência da descrição fática tornou falha a fundamentação da sentença e dificultou o exercício da ampla defesa.

No mérito, defende ausência de individualização das condutas e inexistência de justa causa para o recebimento da ação. Assegura, que a atividade desempenhada pela instituição é detentora de risco e que os servidores públicos detinham conhecimento da situação.

Por fim, se diz ilegítimo para figurar na polo passivo da lide, pois é particular e não obteve benefício financeiro e não se encontra sob a custódia do fundo de investimento que acha-se sub judice. Postula pela concessão do efeito suspensivo. Acostou à peça recursal documentos, guia de recolhimento e preparo.

Ausente pedido de efeito suspensivo. (id. 40854951)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 2ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Rondonópolis, apresentou contrarrazões ao id. 42432496 pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão interlocutória impugnada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 46630473).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação civil pública manejada pelo Ministério Público em desfavor do Agravante e outros, em razão de investimentos efetuados com valores advindos do Instituto Municipal de Previdencia Social dos Servidores de Rondonopolis – IMPRO.

O Agravante aviou o vertente instrumento recursal postulando pela nulidade da decisão, que recebeu a inicial, por ausência de fundamentação. Nesse sentido, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar da decisão agravada e rejeitar, de plano, a ação de improbidade.

Ressalto que o Agravo de Instrumento, por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a controvérsia recursal limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, recebeu a inicial, determinando sua citação para apresentar contestação.

Pois bem.

Após analisar todo o contexto dos autos, tenho que a decisão recorrida não merece reparos, uma vez que proferida de maneira razoável, proporcional, bem como atenta aos fatos a serem discutidos nos autos.

Cumpre mencionar que a ação civil pública de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA-
RECEBIMENTO
DA
INICIAL
- IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO.
A controvérsia recursal limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, recebeu a
inicial
, determinando a citação deles para apresentar contestação.
A ação de
improbidade
administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de
improbidade
, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o
recebimento
e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.

(N.U 1010284-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES - RECEBIMENTO DA INICIAL - IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia recursal, limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, rejeitou a defesa preliminar dos Recorrentes e recebeu a inicial, determinando a citação deles para apresentar contestação. A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate. Recurso Desprovido.

(N.U 1011062-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

Deste modo, conforme dispõe a Lei nº 8.429/92, basta a presença de indícios da prática de ato ímprobo para autorizar o recebimento da inicial.

Com efeito, ressai dos autos, que a conduta imputada ao Agravante, trata-se de suposta ocorrência de ilegalidades em investimentos efetuados pelos gestores do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO – à época dos fatos, especificamente em fundos de investimento administrados pelas empresas BNY MELON e BRL Trust, investimentos estes que são apontados pelo
parquet
como lesivos e ruinosos ao patrimônio público da autarquia municipal.

Tais fatos foram objeto de inquérito civil (nº 38/2014) e merecem ser analisados com esmero pela autoridade judicial de primeiro grau, ao mesmo tempo em que autoriza o recebimento da presente ação.

Para tanto, destaco que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção das hipóteses legais para reforma do
decisum
.

Anoto, que para a configuração de ato de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 10 da Lei nº 8.429/1992 (recentemente modificada pela Lei nº 14.230/2021), o elemento subjetivo exigido é o dolo de
realizar conduta que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas
no art. 1º da Lei.

Neste sentido, diante do advento da novel legislação, é necessário que o Juízo da origem veja-se guiar pelas novas luzes trazidas pela modificação legislativa, o que não conduz, por óbvio, necessariamente ao indeferimento da inicial, mas se for o caso, exige adaptação do procedimento conforme disposto na Lei nº 14.230/2021, inclusive com intimação das partes.

Feita esta ponderação, vê-se que não há razão para reforma da decisão que recebeu a inicial.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022